Tribunal: TJDFT
Processo: 0709602-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL LOCADO À TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO BEM. REQUISITOS DOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 PREENCHIDOS. SÚMULA no 486 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. IMPENHORABILIDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação a penhora e reconheceu a impenhorabilidade do imóvel.

2. A Lei no 8.009/90 garante a proteção de impenhorabilidade ao imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de moradia. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia digna, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. Não pode, portanto, a pretensão de ressarcimento econômico através do processo de execução se sobrepor às garantias da existência digna, para a qual importa o direito à moradia.

4. “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família” (Súmula no 486 do C. Superior Tribunal de Justiça).

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.